Tribunal: TJMT
Processo: 0002198-14.2003.8.11.0037
Relator(a): MARILSEN ANDRADE ADDARIO
Órgão julgador: MARILSEN ANDRADE ADDARIO
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2024-06-26
Data de publicação: 2024-06-26

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

0002198-14.2003.8.11.0037
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Compra e Venda]
Relator:
Des(a).
MARILSEN ANDRADE ADDARIO

Turma Julgadora:

[DES(A). MARILSEN ANDRADE ADDARIO, DES(A). SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, DES(A). SEBASTIAO DE MORAES FILHO]

Parte(s):

[CAMILA PIVA RIBEIRO - CPF: 036.174.576-14 (APELANTE), JOAO PAULO DE OLIVEIRA BOAVENTURA - CPF: 003.775.941-80 (ADVOGADO), VINICIUS EMIDIO CEZAR - CPF: 025.717.701-95 (ADVOGADO), VANESSA DOS SANTOS LOPES PICCININI - CPF: 036.788.531-02 (ADVOGADO), NAYARA SANTOS DE MORAES - CPF: 969.778.411-68 (ADVOGADO), LOZAR REUTOV - CPF: 229.975.201-34 (APELADO), CARLOS GOMES DA SILVA - CPF: 870.092.938-72 (ADVOGADO), MIRIAN RIBEIRO RODRIGUES DE MELLO - CPF: 607.959.801-91 (ADVOGADO), GUSTAVO FRANCO RIBEIRO - CPF: 035.444.131-08 (ADVOGADO), PEDRO ALEXANDRE MARINHO DE SOUZA - CPF: 424.191.548-51 (ADVOGADO), THIAGO TURBAY FREIRIA - CPF: 998.387.961-15 (ADVOGADO), IGOR DOS SANTOS JAIME - CPF: 037.442.661-92 (ADVOGADO), VITORIA GONCALVES PIMENTA DA VEIGA NEVES - CPF: 059.268.321-44 (ADVOGADO), EDUARDA CANDIDO ZAPPONI - CPF: 056.039.891-30 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO DE MORAES FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU O RECURSO, NOS TERMOS DO VOTO DO RELATOR.

E M E N T A

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

RAC Nº: 0002198-14.2003.8.11.0037

APELANTE:

CAMILA PIVA RIBEIRO

APELADO:
LOZAR REUTOV

E M E N T A

RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – EXECUÇÃO POR QUANTIA CERTA CONTRA DEVEDOR SOLVENTE – CÉDULA DE PRODUTO RURAL – PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE RECONHECIDA – NÃO EVIDENCIADA A DESÍDIA DA EXEQUENTE – DEMORA NA CITAÇÃO E SATISFAÇÃO DA EXECUÇÃO QUE NÃO PODEM SER ATRIBUIDAS A EXEQUENTE - SÚMULA N.º 106 DO STJ – DECISÃO REFORMADA – RECURSO PROVIDO.

Consoante entendimento do STJ, a prescrição intercorrente pressupõe a inércia do autor durante todo o curso do lapso prescricional.

Se não restou comprovada a inércia da exequente quanto aos atos de localização de bens passiveis de penhora, mas sim a morosidade do Poder Judiciário, não há falar-se em prescrição intercorrente do título em discussão.

Nos termos da Súmula n.º 106, do Superior Tribunal de Justiça, “
Proposta a ação no prazo fixado para o seu exercício, a demora na citação, por motivos inerentes ao mecanismo da justiça, não justifica o acolhimento da arguição de prescrição ou decadência”.

Ademais, a prevalecer tal entendimento, a ocultação de patrimônio surgiria como um prêmio aos maus pagadores, fato que não se mostra concebível de amparo pelo Poder Judiciário.-

R E L A T Ó R I O

RELATÓRIO

EXMO. SRA. DESA. MARILSEN ANDRADE ADDARIO

Trata-se de recurso de Apelação Cível interposto por
CAMILA PIVA RIBEIRO
em face da sentença proferida no
Ação de Execução por Quantia Certa nº 0002198-14.2003.8.11.0037 - Código: 25859 -,
proposta em desfavor de
LOZAR REUTOV
que reconheceu a
prescrição intercorrente e julgou
extinto o feito, com fundamento no art. 189 924, inc. V, do CPC/15.

Sem ônus processuais para as partes, nos moldes do artigo 921, §5º, do Código de Processo Civil.

Em suas razões,

a apelante alega que
olvidou-se o ínclito Juízo de 1º grau, no interregno da suspensão mencionada, que a exequente foi intimada para requerer o que entendesse oportuno e, em 26/02/2019, requereu a intimação do executado para que indicasse bens à penhora, sob pena de praticar ato atentatório à dignidade da justiça (ID 55104069 - Pág. 37/38), quando vigorava ainda a redação original do art. 921, §4º, do CPC: “Decorrido o prazo de que trata o §1º sem manifestação do exequente, começa a correr o prazo de prescrição intercorrente”, entendendo equivocadamente o
decisum
que o prazo do §1º iniciou-se em 07/12/2018.

Afirma que após a entrada em vigência em 26/08/2021 da nova redação do referido dispositivo de lei
(art. 921, §4º-A, do CPC)
, a prescrição “
continuou a não poder correr
”, pois estava pendente a intimação do devedor, previamente requerida e deferida pelo Juízo, sendo efetivamente realizada em setembro de 2023, interrompendo o prazo prescricional.

Portanto, alega que o prazo de prescrição intercorrente não poderia correr pelo tempo necessário à intimação do devedor, que,
in casu
, foi requerida em 26 de fevereiro de 2019 - durante o prazo de suspensão previsto no art. 921, §4º, do CPC -, pleiteada novamente em 21/06/2023, e efetivada apenas em 20/09/2023, momento em que o prazo prescricional foi interrompido e iniciou-se, novamente, do zero.

Ressalta que em nenhum momento a apelante deu causa a qualquer paralisação processual; pelo contrário, sempre promoveu o impulsionamento do feito no interesse da satisfação do crédito, de modo que não há como reconhecer o transcurso do prazo trienal de prescrição.

Por fim, sustenta que desde o início do processo de execução, o apelado poderia ter indicado o imóvel localizado no Município de Poxoréo/MT, haja vista possui-lo desde 1997 e que, ao não o indicar, praticou ato atentatório à dignidade da justiça. Em verdade, deixou que a penhora recaísse sobre a Fazenda Massapé, pois tinha ciência de que podia indicá-la como bem de família legal e, com isso, obstar sua alienação e ainda, causar-lhe evidente prejuízo pois fora condenada nos Embargos de Terceiro a arcar com custas e honorários advocatícios, arbitrados em 10% (dez por cento) do valor da execução, que já supera o valor de um milhão de reais.

Assim, requer seja dado provimento ao recurso, a fim de que a sentença de primeiro grau seja reformada, afastando a prescrição e dando-se prosseguimento ao feito,

bem como para que seja cobrada multa no valor de vinte por cento do valor atualizado do débito da execução, em face da prática de ato atentatório à dignidade da justiça pelo apelado, nos termos do art. 774, V, do CPC.

Em contrarrazões o apelado pugna pelo desprovimento do recurso.

É o relatório.-

V O T O R E L A T O R

VOTO

EXMA. SRA. DESA. MARILSEN ANDRADE ADDARIO

Egrégia Câmara:

Trata-se de
execução por quantia certa contra devedor solvente
interposta em
29/09/2003
por
CAMILA PIVA
em face de
LOZAR REUTOV
visando a satisfação de crédito constituído por meio de cédula de produto rural com liquidação financeira, vencida em 31/03/2002, no valor de R$ 124.595,38.

Recebida a demanda, o Juízo de 1º grau determinou a citação do apelado para que, no prazo de 24 (vinte e quatro) horas, efetuasse o pagamento do débito ou nomeasse bens à penhora, sob pena de nomeação pelo Juízo (ID 55103374 - Pág. 29 dos autos principais).

Em 16 de dezembro de 2003 (ID. 55103374 - Pág. 34 dos autos principais), o apelado foi citado e, no prazo assinalado, não efetuou o pagamento ou nomeou bens à penhora, motivo pelo qual o Oficial de Justiça procedeu à penhora da Fazenda Massapé, inscrita na matrícula n. 1.465 do Cartório do 1º Ofício de Primavera do Leste/MT, conforme Auto de Penhora e Depósito (ID 55103374 - Pág. 35 dos autos principais). Fora feito Laudo de Avaliação do Imóvel (ID. 55103378 - Pág. 36 dos autos principais). Houve Impugnação.

Diante da constrição do bem, a cônjuge do ora apelado opôs os Embargos de Terceiro n. 0003593-36.2006.8.11.0037, suspendendo as medidas constritivas sobre o bem litigioso.

Em seguida, em 22/02/2018, o apelado requereu a suspensão da execução até o julgamento dos embargos de terceiro, providência que foi
indeferida
pelo Juízo de 1ª instância, que determinou a intimação da exequente para “
manifestar interesse na indicação de bens à penhora diversos do imóvel objeto da ação de embargos de terceiro, para efeito de imediato prosseguimento da ação
” (ID 55104069 - Pág. 6 dos autos principais).

A determinação foi cumprida pela exequente, que em 16/03/2018 requereu a tentativa de bloqueio dos valores devidos via BACEN-JUD, RENAJUD e INFOJUD (ID 55104069 - Pág. 11). Em setembro/2018, o Juízo de origem deferiu a pesquisa econômico-fiscal, bem como determinou que a exequente fosse intimada para indicar bens passíveis de penhora, sob pena de arquivamento provisório (ID 55104069 - Pág. 23/24 dos autos principais).

A pesquisa BACEN-JUD retornou valores ínfimos e, portanto, insuficientes para satisfação do crédito (ID 55104069 - Págs. 25/27). Em 06/12/2018, a Exequente tomou ciência da insuficiência dos valores, ao tempo em que requereu a efetiva pesquisa pelo sistema RENAJUD (ID 55104069 - Págs. 31/32 dos autos principais), realizada em 31/01/2019.

Em face da insuficiência dos valores efetivamente bloqueados, a exequente requereu, em 26/02/2019, a realização da intimação do executado para indicar bens à penhora, sob pena de caracterização do ilícito previsto no art. 774, V, do Código de Processo Civil (ID 55104069 - Pág. 37/38 dos autos principais). Em 20/05/2019, o Juízo de 1º grau deferiu o requerimento da Exequente e determinou a intimação do Executado para indicar bens passíveis de penhora (ID 55104075 - Pág. 6).

Houve a migração dos autos para tramitação virtual – 09/06/2020 – findando-se em 29/05/2021.

Houve nova tentativa de intimação pessoal do executado, para indicar ao juízo quais são e onde estão os bens sujeitos à penhora e os respectivos valores, restando negativa em 18/09/2022 (ID. 95386454 - Pág. 1).

Em 04/09/2023, foi expedido novo mandado de intimação (ID 128143547 - Pág. 1).

Em 10/07/2023, foi proferida sentença nos Embargos de Terceiro n. 0003593-36.2006.8.11.0037, julgados procedentes para determinar “
cancelamento do ato constritivo incidente sobre o imóvel rural denominado Fazenda Massapé, objeto da matrícula nº 1.465 do CRI de Primavera do Leste/MT, consistente na penhora formalizada nos autos nº 0002198-14.2003.8.11.0037”
(ID 122906671 - Pág. 1/6
dos autos principais
).

Ato contínuo, em 20/09/2023, foi certificada a citação (ID 129645552 - Pág. 1
dos autos principais
) do Executado, ora Apelante.

O executado arguiu a prescrição intercorrente (ID. 131674773 dos autos principais) e a exequente refutou o argumento (ID. 133917246 dos autos principais).

Sobreveio a sentença de extinção, que considerou:

“No caso concreto, (CPR - prazo prescricional de 3 anos), temos a seguinte situação processual: a ciência da primeira tentativa infrutífera de localização de bens penhoráveis como termo inicial da prescrição ocorrida em 06/12/2018, suspensão ânua automática por ausência de localização de bens penhoráveis em 07/12/2018, nos termos do artigo 921, III, do Código de Processo Civil.

É cediço que decorrido o prazo de 1 (um) ano da suspensão, por uma única vez, sem que sejam encontrados bens penhoráveis, o prazo da prescrição intercorrente da pretensão executiva é retomado, conforme estabelece o artigo 921, §4º, do Código de Processo Civil.

Outrossim,
tendo em vista que o prazo de prescrição intercorrente se iniciou em 06/12/2018, data da ciência da primeira tentativa infrutífera de localização de bens penhoráveis, foi suspenso em 07/12/2018 e retomado em 09/12/2019, seguida de mais de 4 (quatro) anos sem localização de bens penhoráveis, é de rigor reconhecer que a pretensão executiva do exequente foi fulminada em 2022,
nos termos do inciso V do artigo 924 do Código de Processo Civil.

Pontifico que a extinção pela prescrição não decorre da inércia da exequente, mas da não localização de bens penhoráveis por período superior ao prazo prescricional.

Pois bem.

A prescrição configura um instituto de direito material derivado do princípio da segurança jurídica, tendo por finalidade a estabilização das relações sociais. Neste sentido, a prescrição não encerra o direito em si, mas sim a possibilidade de arguir a pretensão perante o Poder Judiciário, por desídia ou inércia de seu detentor.

A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça encontra-se pacificada no sentido de que a pretensão de execução lastreada em cédula de crédito rural prescreve no prazo de três anos previsto na Lei Uniforme de Genebra.

Nesse sentido:

“AGRAVO REGIMENTAL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO OPOSTOS CONTRA O ACÓRDÃO RECORRIDO. INEXISTÊNCIA DE OMISSÃO, CONTRADIÇÃO, OU OBSCURIDADE. AUSÊNCIA DE VIOLAÇÃO DO ARTIGO 535 DO CPC. EXECUÇÃO DE CÉDULA DE CRÉDITO HIPOTECÁRIA. RECONHECIMENTO DA PRESCRIÇÃO TRIENAL. INTERRUPÇÃO DO PRAZO PRESCRICIONAL. REEXAME DE FATOS E PROVAS. SÚMULA 7/STJ. 1. Se as questões trazidas à discussão foram dirimidas, pelo Tribunal de origem, de forma suficientemente ampla, fundamentada e sem omissões deve ser afastada a legada violação ao art. 535 do Código de Processo Civil. 2. A análise da alegada interrupção de prazo prescricional, a qual foi negada pela Tribunal de origem, importaria o reexame do conjunto fático-probatório dos autos, providência vedada em sede de recurso especial, a teor da Súmula 7 do STJ. 3. Reconhecida a prescrição trienal da ação executiva para a cobrança do crédito rural, embora permaneça resguardada a via ordinária ou da monitória para que o credor hipotecário persiga o seu crédito, faculdade não afastada pelas instâncias ordinárias. 4. Agravo regimental a que se nega provimento. (AgRg no Ag 942.310/RS, Rel. Ministra MARIA ISABEL GALLOTTI, QUARTA TURMA, julgado em 18/08/2015, DJe 26/08/2015)

Assim, para que se possa reconhecer a prescrição intercorrente, deve o processo estar paralisado em razão da falta de impulso processual atribuível ao exequente, pelo tempo de prescrição da pretensão executiva, nos termos da Súmula 150 do STF,
in verbis
: “
prescreve a execução no mesmo prazo de prescrição da ação”
.

A prescrição intercorrente somente pode ser reconhecida quando demonstrado desinteresse do credor/exequente no cumprimento das diligências legais dentro do prazo prescricional previsto.

O Superior Tribunal de Justiça pacificou inúmeras situações relativas à prescrição intercorrente no Incidente de Assunção de Competência REsp 1604412/SC (Tema/IAC n. 1), fixando a seguinte orientação:

“RECURSO ESPECIAL. INCIDENTE DE ASSUNÇÃO DE COMPETÊNCIA. AÇÃO DE EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE DA PRETENSÃO EXECUTÓRIA. CABIMENTO. TERMO INICIAL. NECESSIDADE DE PRÉVIA INTIMAÇÃO DO CREDOR-EXEQUENTE. OITIVA DO CREDOR. INEXISTÊNCIA. CONTRADITÓRIO DESRESPEITADO. RECURSO ESPECIAL PROVIDO. 1. As teses a serem firmadas, para efeito do art. 947 do CPC/2015 são as seguintes: 1.1 Incide a prescrição intercorrente, nas causas regidas pelo CPC/73, quando o exequente permanece inerte por prazo superior ao de prescrição do direito material vindicado, conforme interpretação extraída do art. 202, parágrafo único, do Código Civil de 2002. 1.2 O termo inicial do prazo prescricional, na vigência do CPC/1973, conta-se do fim do prazo judicial de suspensão do processo ou, inexistindo prazo fixado, do transcurso de um ano (aplicação analógica do art. 40, § 2º, da Lei 6.830/1980). 1.3 O termo inicial do art. 1.056 do CPC/2015 tem incidência apenas nas hipóteses em que o processo se encontrava suspenso na data da entrada em vigor da novel lei processual, uma vez que não se pode extrair interpretação que viabilize o reinício ou a reabertura de prazo prescricional ocorridos na vigência do revogado CPC/1973 (aplicação irretroativa da norma processual). 1.4.
O contraditório é princípio que deve ser respeitado em todas as manifestações do Poder Judiciário, que deve zelar pela sua observância, inclusive nas hipóteses de declaração de ofício da prescrição intercorrente, devendo o credor ser previamente intimado para opor algum fato impeditivo à incidência da prescrição.
2. No caso concreto, a despeito de transcorrido mais de uma década após o arquivamento administrativo do processo, não houve a intimação da recorrente a assegurar o exercício oportuno do contraditório. 3. Recurso especial provido”. (REsp 1604412/SC, Rel. Ministro MARCO AURÉLIO BELLIZZE, SEGUNDA SEÇÃO, julgado em 27/06/2018, DJe 22/08/2018).

Na hipótese, verifica-se que a exequente atendeu a todas as intimações que lhe foram promovidas, não demonstrando qualquer desídia, nem abandono da causa.

Registra-se que a paralisação do processo decorreu em razão dos entraves da máquina judiciária, que não podem prejudicar a parte, bem como em razão da não localização de bens para a garantia da dívida.

Assim, em que pese a demora em localizar bens ou valores a serem penhorados para satisfação da execução, em momento algum se verificou a efetiva desídia da parte exequente ao impulsionar o feito.

Destarte, não houve propriamente desídia da parte apelante em relação à prática de atos processuais que lhe competiam, mas sim ingerência retardatária de fator externo, inerente ao próprio Poder Judiciário, não sendo possível imputar-lhe o ônus da demora na citação do executado e na efetiva execução.

Analogicamente, podemos utilizar o Verbete Sumular n. 106 do Superior Tribunal de Justiça esclarece que “
proposta a ação no prazo fixado para o seu exercício, a demora na citação, por motivos inerentes ao mecanismo da justiça, não justifica o acolhimento da arguição de prescrição ou decadência”.

Desse modo, não pode a parte ser penalizada quando não deu causa à demora da execução.

A jurisprudência do eg. STJ diz que o
“reconhecimento da prescrição intercorrente demanda a configuração efetiva de uma inércia da parte interessada no impulso dos atos processuais que lhe competem””
(REsp 1491611/PR, Rel. Ministro RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA, TERCEIRA TURMA, julgado em 09/06/2015, DJe 15/06/2015).

Nesse sentido:

AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. CHEQUES. EXCEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE. PRESCRIÇÃO. NÃO OCORRÊNCIA. PRAZO. SEIS MESES DO TÉRMINO DA DATA DE APRESENTAÇÃO. PROTESTO. INTERRUPÇÃO. REINÍCIO DA DATA DO PROTESTO. DEMORA NA CITAÇÃO. DESÍDIA DO EXEQUENTE. NÃO VERIFICAÇÃO. SÚMULA N.º 106, DO STJ. INTERRUPÇÃO DA PRESCRIÇÃO QUE RETROAGE AO DESPACHO CITATÓRIO. ART. 240, CPC/2015. DECISÃO MANTIDA. 1. A contagem do prazo prescricional para execução de cheque (art. 59, da Lei n.º 7.357/1985) inicia-se após o decurso do prazo legal de apresentação – 30 ou 60 dias (art. 33, da Lei n.º 7.357/1985). 2. O protesto cambial interrompe a prescrição, cuja contagem reinicia a partir da data deste ato (art. 202, III e parágrafo único, do Código Civil). 3. Nos termos da Súmula n.º 106, do Superior Tribunal de Justiça, “Proposta a ação no prazo fixado para o seu exercício, a demora na citação, por motivos inerentes ao mecanismo da justiça, não justifica o acolhimento da arguição de prescrição ou decadência”. 4. Agravo de instrumento conhecido e não provido.
(TJPR - 15ª C.Cível - 0065750-93.2021.8.16.0000 - Maringá - Rel.: DESEMBARGADOR LUIZ CARLOS GABARDO - J. 02.03.2022)

AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO PRIVADO NÃO ESPECIFICADO. AÇÃO DE EXECUÇÃO. DUPLICATA MERCANTIL. PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE DA PRETENSÃO EXECUTÓRIA. O instituto da prescrição destina-se à paz social e à segurança jurídica. Ocorre prescrição intercorrente quando o autor, após a propositura da ação, deixa transcorrer prazo igual ao da prescrição da ação sem praticar qualquer ato destinado ao andamento processual. O prazo, assim, é o mesmo da ação, a teor da Súmula 150 do STF. Conforme o RESP n. 1604412/SC - INCIDENTE DE ASSUNÇÃO DE COMPETÊNCIA (art. 947 do CPC/2015), o contraditório é princípio que deve ser respeitado em todas as manifestações do Poder Judiciário, que deve zelar pela sua observância, inclusive nas hipóteses de declaração de ofício da prescrição intercorrente, devendo o credor ser previamente intimado para opor algum fato impeditivo à incidência da prescrição. No caso concreto, verifica-se que não houve intimação do credor para viabilizar a oposição de fato impeditivo à incidência da prescrição, o que implica manutenção da decisão que deixou de acolher a prescrição intercorrente alegada. AGRAVO DE INSTRUMENTO DESPROVIDO.
(TJ-RS - AI: 70073409229 RS, Relator: Marco Antonio Angelo, Data de Julgamento: 30/04/2020, Décima Nona Câmara Cível, Data de Publicação: 12/05/2020)

Outrossim, de se destacar que em tais casos, não se afigura razoável cogitar na ocorrência da prescrição intercorrente, pelo simples fato de haver demora na localização de bens para a quitação da dívida.

Isto porque, a prevalecer tal entendimento, a ocultação de patrimônio surgiria como um prêmio aos maus pagadores, fato que não se mostra concebível de amparo pelo Poder Judiciário.

Por fim,
a multa por ato atentatório à dignidade da justiça, decorrente do art. 774, inciso V, do CPC, só pode ser cogitada quando demonstrada a má-fé processual. E, mesmo assim, será cabível apenas quando for efetivamente constatada a ocultação propositada do patrimônio.

Desse modo, não é possível condenar o executado ao pagamento de multa por ato atentatório à dignidade da justiça, ainda que não tenham cumprido a ordem judicial que lhes fora imposta, quando ausente o dolo, porquanto não se vislumbra a intenção consciente e injustificada de frustrar a execução.

Nesse sentido:

EMENTA: AGRAVO DE INSTRUMENTO - CUMPRIMENTO DE SENTENÇA - INTIMAÇÃO DO EXECUTADO PARA OFERTA DE BENS - NÃO APRESENTAÇÃO DE BENS - RESPOSTA DO DEVEDOR - ATO ATENTATÓRIO À DIGNIDADE DA JUSTIÇA - CONDUTA OMISSIVA OU COMISSIVA - MÁ-FÉ - AUSÊNCIA DE PROVAS - MULTA REVOGADA. a aplicação da multa por ato atentatório à dignidade da justiça, fundada no art. 774, V, do Código de Processo Civil, demanda conduta omissiva ou comissiva do executado que, intimado, não indica bens à penhora ou adota as diligências necessárias à identificação da propriedade desembaraçada deles. Ausentes provas de que o executado agiu maliciosamente, no intuito de embaraçar a execução e ocultar bens, não há falar em prática de ato atentatório à dignidade da justiça, impondo-se a exclusão da multa aplicada por esse motivo.

(TJ-MG - AI: 10470070377325003 Paracatu, Relator: Fabiano Rubinger de Queiroz, Data de Julgamento: 13/09/2021, Câmaras Cíveis / 15ª CÂMARA CÍVEL, Data de Publicação: 20/09/2021)

PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO. INTIMAÇÃO DO AGRAVADO PARA INDICAR BENS À PENHORA, SOB PENA DE RESPONDER POR ATO ATENTATÓRIO À DIGNIDADE DA JUSTIÇA ART. 774, INCISO V, DO CPC. DOLO. NÃO CARACTERIZAÇÃO DE ATO ATENTATÓRIO À DIGNIDADE DA JUSTIÇA. INVIABILIDADE DE APLICAÇÃO DE MULTA. 1. A multa por ato atentatório à dignidade da justiça, decorrente do art. 774, inciso V, do CPC, só pode ser cogitada quando demonstrada a má-fé processual. E, mesmo assim, será cabível apenas quando for efetivamente constatada a ocultação propositada do patrimônio. 2. Ainda que não tenha havido o cumprimento da ordem judicial para indicar os bens penhoráveis, ausente o dolo, não se vislumbra a intenção consciente e injustificada de frustrar a execução, devendo ser afastada a multa por ato atentatório à dignidade da justiça. 3. Agravo de instrumento provido.

(TJ-DF 0728895-60.2020.8.07.0000, Relator: ARNOLDO CAMANHO, Data de Julgamento: 05/08/2021, 4ª Turma Cível, Data de Publicação: Publicado no DJE : 18/08/2021)

Ante o exposto,
dou provimento
ao recurso, para afastar a prescrição intercorrente e restabelecer o trâmite da execução.

É como voto.-

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 26/06/2024